Tribunal: TJDFT
Processo: 0729892-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
DESPACHO Trata-se de mandado de segurança em face à decisão do JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de preferência para a “finalidade de adiantamento de precatório”, em razão de doença grave. Não há pedido liminar. Oficie-se a autoridade coatora para que preste informações e notifique-se o representante legal do Distrito Federal, consoante art. 7o, II, da Lei 12.016/09. Por fim, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46